Tribunal: TJDFT
Processo: 0731528-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731528-10.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERÔNICA MELO BORGES RECORRIDAS: KATIA MARQUES FERREIRA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE E UTILIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO RECURSAL INCIDENTE EM REFORMATIO IN PEJUS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal é condição para admissibilidade do recurso, consubstanciada tanto pela necessidade de uso das vias recursais para alcançar posição jurídica mais vantajosa como pela utilidade do provimento jurisdicional pretendido. 2. No caso o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora sobre 10% do provento líquido da parte executada, até a quitação do débito. O pedido de reforma da decisão impugnada pretendia o desconto de 30% dos rendimentos, descontadas outras despesas não indicadas na folha de pagamento, entretanto, o requerimento recursal não proporciona utilidade à parte agravante, pois resultaria em valor superior de constrição do que aquele fixado na origem, em evidente reformatio in pejus. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a determinação da penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida, até a quitação do débito, ao argumento de que tal valor ultrapassa o limite necessário para a garantia da sua sobrevivência e de sua família. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID Num. 36850456 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Ainda que superado o referido óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “In casu, consoante assinalado no despacho de ID 31009893, verifica-se que a agravante/executada, ao requerer o provimento do recurso para que a penhora seja de 30% (trinta por cento) de sua renda – após descontadas todas as despesas que alega possuir – acaba por resultar em valor mensal da penhora superior ao deferido pelo Juízo a quo de 10% (dez por cento) dos seus proventos líquidos” (ID Num. 33251794 - Pág. 4). (...) “Logo, não é possível, em um juízo de admissibilidade, concluir que o agravo possui utilidade para a parte recorrente, uma vez que busca uma alteração do decisum para que, ao final, suporte situação jurídica mais desfavorável do que aquela decorrente da decisão impugnada, o que incide na vedação da reformatio in pejus” (ID Num. 33251794 - Pág. 5). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/04/2022). Inclusive, infirmar a conclusão do órgão julgador, nesse ponto, seria providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017